Tribunal: TJSP
Processo: 1028312-67.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Embargos de declaração – Ação declaratória c/ pedido de antecipação de tutela – Instrumento particular de compromisso de venda e compra de estabelecimento de ensino – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa caracterizado e nulidade da sentença - Alegada omissão no julgado ao não considerar que a embargada não impugnou, em réplica, a afirmação deles de pagamento do débito tributário

Ementa:
Embargos de declaração – Ação declaratória c/ pedido de antecipação de tutela – Instrumento particular de compromisso de venda e compra de estabelecimento de ensino – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa caracterizado e nulidade da sentença - Alegada omissão no julgado ao não considerar que a embargada não impugnou, em réplica, a afirmação deles de pagamento do débito tributário controvertido entre as partes bem como manteve-se inerte às determinações do Juízo para apresentação de documentos – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas e observância do disposto no art. 489 do CPC – Inconformismo da parte a revelar que estes embargos de declaração têm finalidade meramente infringente – Descabimento – Prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados.